Tribunal: STJ
Processo: 5079260-13.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538390 - RS(2023/0419502-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: ANGELIN ANTONINHO ACCORSSI
AGRAVADO
: SADI ESTEVÃO PROVENZI - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
SEBASTIÃO VENTURA PEREIRA DA PAIXÃO JÚNIOR -
RS058450
ERNANI PERES DOS SANTOS - RS069922
MAURÍCIO SILVA - RS082074
MATEUS MACHADO DE FREITAS - RS104768
PRISCILA ROCHA - RS124870
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local se
manifestou de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não
havendo afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 93c5a0bf-0dfb-4f1d-a19e-f627c850e753

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 93c5a0bf-0dfb-4f1d-a19e-f627c850e753

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538390 - RS (2023/0419502-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: ANGELIN ANTONINHO ACCORSSI
AGRAVADO
: SADI ESTEVÃO PROVENZI - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
SEBASTIÃO VENTURA PEREIRA DA PAIXÃO JÚNIOR -
RS058450
ERNANI PERES DOS SANTOS - RS069922
MAURÍCIO SILVA - RS082074
MATEUS MACHADO DE FREITAS - RS104768
PRISCILA ROCHA - RS124870
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
. REEXAME
EXTRA PETITA
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local se manifestou
de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53682096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:32
Código de Controle do Documento: d566a73d-b3c7-45f5-b17e-045ec690f1fa

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (I) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, e
(II) incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 369-376).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 285):
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (QUERELA
). INÉPCIA DA INICIAL.
NULLITATIS
A despeito dos argumentos deduzidos pela Fundação autora, o julgamento
proferido no acórdão alegadamente nulo sequer poderia ser admitido como
extra petita. Além disso, tal julgamento chegou a reconhecer a sentença como
, limitando-a ao pedido, o que esvazia a causa de pedir desta
ultra petita
. Petição inicial que deve ser indeferida tanto pela ausência de
querela nullitatis
causa de pedir razoável e sustentável, como pela falta de interesse processual
(CPC, arts. 330, I, III, e § 1o, I). Extinção da ação sem julgamento de mérito.
Ônus sucumbenciais.
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 320-323).
Nas razões do recurso especial (fls. 337-346), interposto com fundamento no
III, "a" da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(I) - arts. 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do CPC, ao argumento, em síntese, de
que "não há explicitação do argumento levantando no r. acórdão fustigado, no que diz
respeito a rotular de 'inépta a petição inicial, tanto pela ausência de uma causa de pedir
razoável e sustentável, como pela falta de interesse processual', se fazendo mister,
diante do claro interesse (jurídico e econômico) da ora embargante em derruir julgado
nulo de pleno direito e fazer cessar seus efeitos pecuniários sobre o plano de benefícios,
estabelecer o silogismo necessário para discernir o instituto adotado no julgado para
fulminar a pretensão, sobretudo no que se refere a qualificar a causa de pedir de
'razoável' e 'sustentável', diante da ausência de previsão legal correspondente, a teor do
(fl. 341), e
§ 1°, II, CPC "
art. 489,
(II) - arts. 141 e 492 do CPC, ao argumento, em síntese, de que "deixou o r.
acórdão embargado de apreciar a matéria sob o crivo da normatividade preconizada, em
que pese retumbar contexto segundo o qual a inicial originária limitou o pedido à
incidência de reajuste de 7,2% e o acórdão de apelação tenha optado por condenar a
embargante a pagar nada menos do que tudo o que havia sido concedido em norma
coletiva, isto é, concedendo tudo que não havia sido postulado. Desse modo, ainda que a
alegação de isonomia pudesse autorizar a concessão de algo, necessariamente seria
alguma coisa atrelada ao pedido e não simplesmente qualquer vantagem não objeto de
(fl. 340).
pedido nos autos originários"
Documento eletrônico VDA53682096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:32
Código de Controle do Documento: d566a73d-b3c7-45f5-b17e-045ec690f1fa

​No agravo (fls. 386-397), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 404-421).
É o relatório.

VOTO
A parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem não teria se manifestado sobre a ocorrência de julgamento
(violação
extra petita
dos arts. 141 e 492 do CPC).
Nesse ponto, a questão de fundo, relativa à existência ou não do julgamento
, foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na análise do conteúdo da
extra petita
petição inicial da ação originária, confrontando a causa de pedir e os pedidos formulados.
A Corte estadual concluiu que, a despeito do que constava no capítulo dos
requerimentos finais, a causa de pedir era mais ampla e abarcava outras verbas além
dos reajustes, fundamentando-se no princípio da isonomia.
Ainda, rever o referido entendimento para acolher a tese da parte recorrente
de que o pedido se limitava estritamente ao reajuste de 7,2% e que a condenação à
totalidade das vantagens repassadas aos ativos extrapolou os limites da lide, exigiria,
necessariamente, uma nova interpretação da petição inicial e de todo o contexto
processual da demanda primitiva, sendo que o referido procedimento é vedado nesta
instância especial, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, da leitura do acórdão recorrido e do julgado dos embargos de
declaração, extrai-se que a Corte
enfrentou expressamente a tese, concluindo que
a quo
"o julgamento proferido no acórdão alegadamente nulo sequer poderia ser admitido como
extra petita
(fl. 285)
"
Nesse contexto, o Tribunal analisou a petição inicial da ação
.
originária e entendeu que, embora o pedido final se restringisse aos reajustes, "toda a
narrativa fática e jurídica esteve calcada na isonomia, havendo referência expressa às
(fl. 283)
demais parcelas previstas em acordos coletivos"
o que afastaria o vício de
,
alegação
, com base na interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
extra petita
Ainda, o acórdão dos embargos declaratórios reforçou que "a alegação de
extra petita
julgamento
por ocasião da apreciação da apelação foi expressamente
" (fl. 321)
enfrentada e refutada na decisão ora embargada
e que a insurgência revelava
"nítida e exclusiva intenção da [...] embargante de rediscutir a matéria já analisada pelo
" (fl. 322)
Colegiado
.
Documento eletrônico VDA53682096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:32
Código de Controle do Documento: d566a73d-b3c7-45f5-b17e-045ec690f1fa

O que se constata, portanto, não é a ausência de manifestação, mas uma
decisão contrária aos interesses da recorrente, devidamente fundamentada. A pretensão
de obter novo julgamento sobre a mesma questão não se coaduna com a via dos
embargos de declaração e não configura, ainda, a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Assim, também inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:32
Código de Controle do Documento: d566a73d-b3c7-45f5-b17e-045ec690f1fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.538.390 / RS
Número Registro: 2023/0419502-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50792601320228210001 70016211112 70034591651
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: ANGELIN ANTONINHO ACCORSSI
AGRAVADO
: SADI ESTEVÃO PROVENZI - SUCESSÃO
ADVOGADOS : NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
SEBASTIÃO VENTURA PEREIRA DA PAIXÃO JÚNIOR - RS058450
ERNANI PERES DOS SANTOS - RS069922
MAURÍCIO SILVA - RS082074
MATEUS MACHADO DE FREITAS - RS104768
PRISCILA ROCHA - RS124870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54622849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: 2afa1c18-254a-4591-a864-6b2d6671608d

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: 2afa1c18-254a-4591-a864-6b2d6671608d